Tribunal: TJPA
Processo: 0815032-45.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10632 - Prisão Temporária
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815032-45.2023.8.14.0000

PACIENTE: TULIO PANTOJA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE OEIRAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO PROCESSO Nº 0815032-45.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800699-77.2023.8.14.0036

IMPETRANTE: DANILO DE OLIVEIRA SPERLING – OAB/PA 27.600

PACIENTE: TULIO PANTOJA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, §3°, II c/c art. 158, ambos DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ROUBO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS IMAGENS DO PACIENTE NAS REDES SOCIAIS ASSOCIADAS AO CRIME. INCOMPETÊNCIA. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A SEGREGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ATRELADA A ELEMENTOS CONCRETOS.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
PARCIAL
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO PROCESSO Nº 0815032-45.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800699-77.2023.8.14.0036

IMPETRANTE: DANILO DE OLIVEIRA SPERLING – OAB/PA 27.600

PACIENTE: TULIO PANTOJA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, §3°, II c/c art. 158, ambos DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo com Pedido Liminar impetrado em favor de
TULIO PANTOJA DOS SANTOS
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará.

Alega o impetrante como fundamentos do
mandamus
, constrangimento ilegal por ausência dos requisitos legais e fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão temporária do paciente, pelo que requer a revogação do mandado de prisão expedido em desfavor do demandante. Ademais, requer a retirada das imagens do coacto das redes sociais em que haja relação com o fato criminoso.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem, com o intuito de que seja revogado o mandado de prisão temporário expedido em desfavor do paciente, no mérito, pleiteia, a concessão da ordem em definitivo.

O pedido de liminar foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial (ID nº 16252934).

O Juízo Originário prestou as informações na data de 01/10/2023 por meio do Ofício nº 048/2023 – GJ (ID nº 16324952 p. 1-4).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 16420638 p. 1-7).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral,
devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

No tocante ao pleito de retirada das imagens do paciente das redes sociais, onde este aparece como investigado, relacionadas ao fato criminoso, não comporta matéria a ser decidida em
habeas corpus.

Quanto a prisão preventiva é inequívoca que esta deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) Ressalte-se que, segundo o relatório de investigação, a empreitada criminosa ocorreu da seguinte forma: na tarde da segunda-feira do dia 04/09/2023, os PM’s GABRIEL SALGADO DE OLIVEIRA e TÚLIO PANTOJA DOS SANTOS chegaram na cidade de Oeiras do Pará. GABRIEL SALGADO DE OLIVEIRA, por conseguinte, hospedou TÚLIO PANTOJA DOS SANTOS no hotel

Coração de Mãe, enquanto foi para o destacamento da Polícia Militar.

No dia seguinte, terça-feira, dia 05/09/2023, dois homens, vindos de Curralinho, chegaram no Porto Municipal e foram de mototáxi até o hotel em que Túlio estava hospedado (hotel Coração de Mãe). Com os três no local (PM TÚLIO PANTOJA DOS SANTOS e mais os dois homens), o PM GABRIEL SALGADO DE OLIVEIRA chegou na moto viatura da PM. Após ficarem, em torno de meia hora, os quatro no quarto, chegou o PM JOSÉ PAULO VILHENA PEREIRA, num carro preto Tucson, e todos saíram do local.

Ainda segundo o relatório, o PM GABRIEL

SALGADO DE OLIVEIRA, o PM JOSÉ PAULO VILHENA PEREIRA e o comparsa PM TÚLIO PANTOJA DOS SANTOS ficaram responsáveis de monitorar a cidade, a fim de assegurar a ação criminosa do grupo. Dos quatro homens que executaram o roubo, dois chegaram na terça-feira da cidade de Curralinho e foram recepcionados pelos três já identificados (PM GABRIEL SALGADO DE OLIVEIRA, PM JOSÉ PAULO VILHENA PEREIRA e PM TÚLIO PANTOJA DOS SANTOS).

Todos estes fatos foram devidamente comprovados por meio de circunstanciado relatório de investigação policial baseado em depoimentos das vítimas e testemunhas e imagens de câmeras de segurança na cidade de Oeiras do Pará. Logo, verifico que existem fundadas razões dos envolvimentos dos representados nos crimes de roubo majorado e extorsão, além da existência de fatos novos e contemporâneos e, como já relatado, as gravidades em concretas dos delitos, as circunstâncias dos fatos e as condições pessoais dos acusados.

Vale ressaltar que não se pode afirmar que a autoria seja incontroversa, uma vez que ainda existem circunstâncias relevantes a serem mais bem esclarecidas e investigadas pela autoridade policial.

Nessa linha de raciocínio, conclui-se que a medida é imprescindível para a melhor elucidação dos delitos em questão, haja vista que a autoridade policial terá condições mais favoráveis de realizar eventuais diligências complementares que se fizerem necessárias.

Além disso, importante mencionar que após o desenrolar das investigações, existe ainda a possibilidade de que a autoridade policial e/ou o Ministério Público constatem a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, o que poderá ser devidamente representado a este Juízo, no bojo de procedimento específico.

Com essas considerações, visando resguardar a ordem pública, bem como visando a melhor elucidação dos fatos, acolho o pedido da autoridade policial, de maneira que decreto a prisão temporária dos representados JOSÉ PAULO VILHENA PEREIRA, GABRIEL SALGADO DE OLIVEIRA e TÚLIO PANTOJA DOS SANTOS. Defiro, ainda, o pedido de busca e apreensão domiciliar e acesso à conteúdos de mídias.

ISSO POSTO, com fundamento no art. 1º, incisos I e III da Lei 7.960/1989 c/c art. 1º, II, “a” e “b”, da Lei nº 8.7072/1990 e entendimento firmado do STF, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA DE:

(...)

- TÚLIO PANTOJA DOS SANTOS, nascido em 10/01/1996, CPF: 020.700.262-21, filho de ELIZABETE PANTOJA DOS SANTOS e FERNANDO AUGUSTO CASTRO DOS SANTOS, endereço: Passagem São Raimundo, nº 34, bairro Águas Negras, Belém/PA, todos pelo prazo de 30 (trinta) dias, podendo tal medida ser prorrogada por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade, após nova análise a ser realizada por este Juízo, no bojo destes autos.

Expeça-se os mandados de prisões. Após, juntem-se aos autos e cientifique-se o Ministério Público. (...)”

Dessa forma, não ser verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão temporária do ora paciente, com a consequente expedição do mandado de prisão, estando este, inclusive, pendente de cumprimento, de forma a evidenciar o embaraço que causa à investigação.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ante ao exposto, conheço parcialmente do presente
mandamus
e na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/12/2023